Tribunal: TJES
Processo: 0035900-46.2018.8.08.0024
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): MARIANNE JUDICE DE MATTOS
Órgão julgador: MARIANNE JUDICE DE MATTOS
Órgão colegiado: 3ª Câmara Cível
Assuntos: Compra e Venda; Indenização por Dano Material; Indenização por Dano Moral; Obrigação de Fazer / Não Fazer; Provas em geral
Data de julgamento: 2026-03-18

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0035900-46.2018.8.08.0024

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: ELSO PINHEIRO DOS SANTOS e outros

APELADO: MARB - PROJETOS E CONSTRUTORA LTDA e outros (2)

RELATOR(A):
MARIANNE JUDICE DE MATTOS

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. OMISSÃO INEXISTENTE. PRETENSÃO DE REDISCUSSÃO DE MATÉRIA. EMBARGOS DESPROVIDOS.

I. CASO EM EXAME

Embargos de declaração interpostos contra acórdão da Terceira Câmara Cível que negou provimento à apelação do embargante.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em verificar se o acórdão recorrido incorreu em omissão quanto ao enfrentamento da tese jurídica referente à teoria da aparência, indicada pelo embargante como necessária para prequestionamento.

III. RAZÕES DE DECIDIR

Embargos de declaração exigem, nos termos do art. 1.022 do CPC, a demonstração de obscuridade, contradição, omissão ou erro material, não servindo ao reexame do mérito da causa.

A omissão relevante restringe-se à ausência de pronunciamento sobre ponto que deveria integrar a decisão, não abrangendo a obrigatoriedade de manifestação sobre todos os argumentos apresentados pelas partes, conforme entendimento do STJ no AgInt no AREsp 986.173/SC.

O voto condutor do acórdão recorrido enfrentou a responsabilidade da empresa LORENGE, analisou a relação contratual entre as partes, distinguiu os contratos de promessa de compra e venda, cessão e permuta, e destacou a ausência de obrigação da anuente LORENGE de transferir o imóvel sem o adimplemento integral do preço, o que abrange, de forma suficiente, a matéria relativa à aparência de legitimidade invocada.

A invocação das Súmulas 98 e 211 do STJ e 356 do STF não altera o resultado, pois o julgado apreciou os pontos essenciais à solução da controvérsia, inexistindo omissão a ser suprida.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento:

A omissão que enseja embargos de declaração pressupõe ponto essencial não analisado, inexistente quando a decisão examina os fundamentos determinantes da controvérsia.

O enfrentamento sucinto da questão relativa à responsabilidade contratual da empresa anuente afasta a necessidade de manifestação específica sobre tese jurídica acessória.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: A unanimidade, conhecer e nao acolher os Embargos de Declaracao, nos termos do voto da Relatora.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS

Composição de julgamento: Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - MARIANNE JUDICE DE MATTOS - Relator / Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA - SERGIO RICARDO DE SOUZA - Vogal / Gabinete Desª. DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA - SERGIO RICARDO DE SOUZA (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Desª. DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA APELAÇÃO CÍVEL Nº 0035900-46.2018.8.08.0024

EMBARGANTE:
ELSO PINHEIRO DOS SANTOS

EMBARGADO:
MARB PROJETOS E CONSTRUTORA LTDA e LORENGE SPE 140 EMPREENDIMENTO IMOBILIÁRIO LTDA

RELATORA: DESª. MARIANNE JÚDICE DE MATTOS

VOTO

Conforme relatado, cuida-se de recurso de
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
oposto por
ELSO PINHEIRO DOS SANTOS
contra o v. Acórdão (id. 14015574) proferido pela Eg. Terceira Câmara Cível, que, à unanimidade de votos, negou provimento ao recurso de apelação interposto pelo ora embargante, mantendo integralmente a sentença de primeiro grau.

Em seu recurso (id. 14164274), o embargante alega a ocorrência de omissão no acórdão quanto ao necessário enfrentamento da tese jurídica da teoria da aparência, suscitada nas razões de apelação, com fundamento no precedente do STJ. Afirma que a decisão embargada deixou de se manifestar sobre a aplicação dessa teoria à hipótese dos autos, o que comprometeria o necessário prequestionamento da matéria federal para fins de interposição de recurso especial. Sustenta, ainda, que não há caráter protelatório nos presentes aclaratórios, porquanto visa ao esclarecimento de omissão relevante, com fundamento nas Súmulas 98 e 211 do STJ e 356 do STF.

Contrarrazões pelo desprovimento do recurso.

Pois bem. Os Embargos de Declaração são recurso de fundamentação vinculada e, na forma do artigo 1.022 do Código de Processo Civil, o seu cabimento está adstrito às hipóteses de
obscuridade,

contradição
,
omissão
ou
o erro material
no pronunciamento judicial.

A
omissão
passível de correção pela via dos embargos “são aqueles (vícios) que recaem sobre ponto que deveria ter sido decidido e não o foi, e
não sobre os argumentos utilizados pelas partes
, sendo certo que não há falar em omissão simplesmente pelo fato de as alegações deduzidas não terem sido acolhidas pelo órgão julgador.” (AgInt no AREsp 986.173/SC, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, QUARTA TURMA, julgado em 24/04/2018, DJe 03/05/2018).

Fixado isso, apesar da argumentação trazida pela embargante, ao analisar breve trecho do voto componente do acórdão embargado, é possível concluir que a questão devolvida sobre a responsabilidade da apelada LORENGE foi devidamente enfrentada, ainda que de forma sucinta, restando mantido o desacolhimento da pretensão meritória.

Nesse sentido, confira-se trecho do voto proferido:

(...)

Compulsando os autos, verifico que na data de 05.06.2018, ELSO PINHEIRO DOS SANTOS e MARB - PROJETOS E CONSTRUTORA LTDA firmaram “
Contrato Particular de Cessão de Direitos e Compromisso de Compra e Venda de Imóvel
”, tendo por objeto o Apto 404, do Empreendimento Bella Augusta Residence, localizado em Campo Grande, Cariacica/ES, com 89,54m2 (oitenta e nove metros e cinquenta e quatro centímetros quadrados).

Por meio de referido instrumento,
MARB cederia e transferiria a ELSO, mediante o pagamento de R$ 205.000,00 (duzentos e cinco mil reais), “todos os seus direitos, vantagens, obrigações e responsabilidades decorrentes do aludido imóvel
” (Cláusula Segunda), prevendo-se, expressamente, na Cláusula Quarta, que “
o ora cessionário sub-roga-se em todas as cláusulas e condições daquele compromisso (primitivo de compra e venda firmado com LORENGE SPE 140 EMPREENDIMENTO IMOBILIARIO LTDA)
, obrigando-se a cumprir fielmente as estipulações contratuais nele avençadas.”

Extrai-se ainda dos autos haver constado, no primitivo “
Instrumento Particular de Compromisso de Compra e Venda de Unidade Imobiliária em construção
” (Contrato 41860), firmado entre LORENGE e MARB, tendo por objeto o Apto 404-A, do Empreendimento Bella Augusta Residence, pactuado em 16.02.2018, o valor da venda em R$ 373.450,00 (trezentos e setenta e três mil e quatrocentos e cinquenta reais), a ser adimplido em 11 (onze) parcelas mensais e sucessivas no valor de R$ 33.950,00 (trinta e três mil e novecentos e cinquenta reais).

Note-se, portanto, estarmos diante de dois contratos: o primeiro, firmado entre LORENGE e MARB, consistente na promessa de compra e venda do Apto 404-A, datado em 16.02.2018, pelo valor de R$ 373.450,00 (trezentos e setenta e três mil e quatrocentos e cinquenta reais), e o segundo, pactuado em 05.06.2018, no qual MARB cede a ELSO os direitos de adquisição da referida unidade imobiliária.

Não há que se falar, consequentemente, no englobamento da unidade imobiliária sub examine (404-A) no “
Contrato de Promessa de
Permuta
de Serviços de Construção Civil com Fornecimento de Materiais por Unidades Imobiliárias
”, subscrito por LORENGE e MARB em 23.07.2018, seja por este ser posterior a ambos os contratos supracitados a ela vinculados, datados, repise-se, de 16.02.2018 (promessa de compra e venda) e 05.06.2018 (cessão), seja por expressamente constar em Cláusula Primeira que a permuta de serviços envolveria apenas os Aptos 501 a 504, 601 a 604, 701, 703, 704, 803 e 804, todos da Torre B.

Desta forma, não há dúvidas de que o Apto 404-A foi, originalmente, alvo de promessa de compra e venda e não de permuta, sendo, ademais, tal fato mencionado no contrato de cessão envolvendo ELSO e MARB.

Irrelevante, outrossim, para o deslinde do feito, a participação de LORENGE como anuente no “
Contrato Particular de Cessão de Direitos e Compromisso de Compra e Venda de Imóvel
”, na medida em que, consoante previsto no “
Instrumento Particular de Compromisso de Compra e Venda de Unidade Imobiliária em construção
”, ao dispor sobre a cessão de direitos, estabeleceu-se, na Cláusula 82, tão somente, que “O(a)(s) ADQUIRENTE(S) poderá(ão) ceder ou prometer ceder os direitos e obrigações constantes deste contrato,
desde que obtida prévia e expressa anuência da VENDEDORA, a quem é assegurado o direito de preferência
e que esteja(m) em dia, na ocasião, com os pagamentos e demais obrigações por ele(a)(s) assumidas”, a fim de resguardar os interesses da própria LORENGE, sem, portanto, atribuir-lhe a posição de garantidora incondicional da avença.

Registre-se, por oportuno e relevante, a corroborar a ausência de surpresa do demandante acerca da existência de saldo devedor, a disposição, na Cláusula IV, do “Instrumento Particular de Cessão de Direitos Aquisitivos Sobre Unidade Imobiliária em Construção”, que “São obrigações do CESSIONÁRIO, dentre outras constantes deste contrato: a) pagar pontualmente as parcelas do preço e outras débitas que forem devidos em favor da vendedora”, além de também haver constado na avença a assunção, pelo CESSIONÁRIO (ELSO), do “saldo devedor da unidade imobiliária acima mencionada, no total de R$ 373.450,00 (trezentos e setenta e três mil, quatrocentos e cinquenta reais)”.

Neste ponto, necessário destacar particularidade ínsita ao presente contrato, no qual se previu, na Cláusula V, item 9, parágrafo único, que
referido saldo devedor seria integralmente pago pela parte CEDENTE (MARB), através de serviços de prestados à ANUENTE (LORENGE)
, “que se obriga a assinar a Escritura de Compra e Venda na época oportuna e
após a comprovação da medição dos serviços prestados, mediante Nota Fiscal de serviços prestadas pelo CEDENTE (MARB), cujo valor apurado nesta medição, deve ser de valor igual ou superior ao preço atribuído ao imóvel.
”

Entretanto, conquanto MARB, visando, ao que tudo indica, capitalizar-se, tenha alienado seus direitos sobre a unidade imobiliária e comprometido-se a realizar a quitação do saldo devedor junto à LORENGE,
não há prova nos autos do adimplemento dos serviços relacionados à construção civil
, tanto que seu próprio representante afirmou, em AIJ, ter estimado o cumprimento de 90% (noventa por cento) do contrato, sem especificar, por outro lado, a qual estaria se referindo, ou seja, se os serviços necessários à quitação do saldo devedor referente ao “Instrumento Particular de
Cessão
de Direitos Aquisitivos Sobre Unidade Imobiliária em Construção” ou dos serviços que integravam o objeto do “Contrato de Promessa de
Permuta
de Serviços de Construção Civil com Fornecimento de Materiais por Unidades Imobiliárias”, subscrito por LORENGE e MARB em 23.07.2018.

Referido panorama não passou desapercebido pelo Juízo a quo, ao consignar, acertadamente, que “no caso do empreendimento em discussão, houve a interrupção dessa contraprestação (devida por MARB) por razões que escapam ao objeto da presente demanda, o que culminou na ausência de pagamento que obstou a transferência do bem. Contudo, em que pese o inadimplemento da primeira ré, não há como imputar a segunda demandada a obrigação de transferir o imóvel sem o pagamento da integralidade do preço, eis que inexistem elementos que demonstrem que tenha, de alguma forma, garantido que assim procederia nessas circunstâncias, seja porque não há nos ajustes firmados obrigação assumida nesse sentido, seja porque não há prova de que seu representante legal tenha feito esse compromisso.”

Logo, por não ter se comprometido, na posição de anuente, a transferir o imóvel antes da conclusão dos serviços de MARB, sopesada à inexistência de vício de consentimento por ELSO, inviável cogitar-se na responsabilização de LORENGE pelo inadimplemento contratual daquela.

Concluo desta forma pois, conforme extrai-se dos autos, LORENGE teria garantido o cumprimento do contrato firmado entre ELSO e MARB, mediante a transferência direta do imóvel, caso, evidentemente, MARB houvesse cumprido com as suas obrigações, em ululante aplicação da exceção de contrato não cumprido, consagrada no artigo 476, do CC/02.

Noutras palavras, ausente a comprovação por MARB dos serviços necessários à quitação do saldo devedor do Apto 404-A, face a ausência de medições suficientes, impõe-se a manutenção do comando sentencial.

Portanto, forçoso reconhecer que a parte pretende apenas resultado diverso do obtido com a oposição do recurso sob o argumento de que houve omissão deste Órgão Julgador, o que não se revela possível.

Feitas estas considerações,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

DESEMBARGADORA DÉBORA MARIA AMBOS CORRÊA DA SILVA:

Acompanho o voto de relatoria, no sentido de CONHECER do recurso e a ele
NEGAR PROVIMENTO
.